Tribunal: STJ
Processo: 0259167-67.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206698 - RS (2024
/0259167-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ ARI MIGNONI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no
Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a
Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os
entes da federação, em decorrência da competência
Documento eletrônico VDA53015404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ecfb669-45f8-4f1c-9f53-f46e21f6e0c1

comum,
são
solidariamente
responsáveis
nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a
decisão por meio da qual foi fixada a competência da
Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ecfb669-45f8-4f1c-9f53-f46e21f6e0c1

AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206698 - RS (2024
/0259167-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ ARI MIGNONI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no
Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a
Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os
entes da federação, em decorrência da competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis
nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de
Documento eletrônico VDA52790138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:54
Código de Controle do Documento: 28349597-2015-4252-b413-b1cf5ef89d0f

competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a
decisão por meio da qual foi fixada a competência da
Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 217):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793/STF.
I A, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a necessidade de inclusão da União no
processo, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal
para julgar o feito, defendendo ter havido má aplicação do Tema n. 793 do STF.
Argumenta que, embora haja solidariedade entre os entes federados
para figurarem nas ações prestacionais de saúde, deveria haver o correto
direcionamento do cumprimento ao ente federal com competência, dentro das
políticas de saúde, para aquela determinada prestação.
Afirma que, no processo principal, foi postulada a realização de cirurgia
de alta complexidade, cujo dever de custeio seria exclusivo da União.
Destaca, ainda, que os parâmetros interpretativos apresentados no
julgamento do Tema 1.234 sobre ressarcimento e custeio dos tratamentos podem
ser adotados no presente caso, pois, embora o STF tenha expressamente
excluído procedimentos hospitalares da abrangência do referido Tema, o
entendimento da Corte é pertinente para o caso em questão, que também busca a
prestação de política pública envolvendo o direito à saúde, reforçando a
necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Requer o provimento do agravo para que o feito seja encaminhado ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação e correta aplicação do Tema
n. 793 do STF.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52790138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:54
Código de Controle do Documento: 28349597-2015-4252-b413-b1cf5ef89d0f

2. Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, ao
apreciar o RE n. 1.366.243-RG/SC, julgado sob a sistemática da repercussão
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio
nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234
do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos
incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareceu que está excluída apresente matéria do
tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de
interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não
.
são contemplados neste tema 1.234
No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo
custeio de procedimento cirúrgico (artroplastia de joelho), o que afasta a
incidência do Tema n. 1.234 do STF.
A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é
3.
competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento
médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n.
793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma, (grifos
acrescidos):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52790138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:54
Código de Controle do Documento: 28349597-2015-4252-b413-b1cf5ef89d0f

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto por
.
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
- nosso o grifo)
5/3/2015,
16/3/2015
Portanto, no referido precedente, o Supremo Tribunal Federal assentou
que a jurisprudência daquela Suprema Corte está pacificada no sentido de que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar
.
no polo passivo qualquer um deles, em conjunto

ou isoladamente
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi
fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia
com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF.
Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema
4.
1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações.
A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as
discussões que envolvam a competência jurisdicional. O Tema n. 1.234/STF
abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua
incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação originária
foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi fixada na
Justiça Estadual.
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao
Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e
colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a
corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a
Portaria GM/MS n. 6.212/2024, que regulamenta o ressarcimento extrajudicial da
União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento
da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na
gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Documento eletrônico VDA52790138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:54
Código de Controle do Documento: 28349597-2015-4252-b413-b1cf5ef89d0f

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52790138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:54
Código de Controle do Documento: 28349597-2015-4252-b413-b1cf5ef89d0f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no CC 206.698 / RS
Número Registro: 2024/0259167-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028577020244047104 50075283820248210021
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
INTERES.
: LUIZ ARI MIGNONI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
Documento eletrônico VDA52995692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: 0d5a173a-bb5a-45cb-b3e2-cbfc69286b77

AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ ARI MIGNONI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: 0d5a173a-bb5a-45cb-b3e2-cbfc69286b77